Tribunal: TJSP
Processo: 2147402-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000683319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147402-90.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FRANCISCO CARDOSO FILHO e CARLOS CARDOSO, são agravados IGSON
MARINHO CARDOSO e FRANCISCO DE SOUZA CARDOSO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2147402-90.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
Agravo de Instrumento n.o 2.147.402-90.2019.8.26.0000
Agravantes:FRANCISCO CARDOSO FILHO E OUTRO
Agravados: IGSON MARINHO CARDOSO E OUTRO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 43.935
Agravo de instrumento. Insurgência contra a decisão
que teria deferido o levantamento da constrição
sobre
o
quinhão
pertencente
ao
executado.
Informações prestadas pelo Juízo 'a quo', retificando
a decisão agravada, com a manutenção da
constrição, em observância ao que já fora sucessivamente decido nos autos. Agravo prejudicado.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de pág. 13, que, em execução por quantia certa
contra devedor solvente, deferiu o levantamento da cota pertencente
ao executado Igson, como sucessor de Edita.
Alegam os agravantes que ajuizaram execução por
quantia certa contra devedor solvente em face dos agravados, tendo
em vista contrato de compra e venda de cotas sociais. Aduzem que,
após anos diligenciando em busca de bens, lograram êxito em
penhorar 50% de um imóvel de propriedade de Francisco Marinho e sua
esposa, Edita, que veio a óbito, logo, seriam divididos os quinhões de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2147402-90.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
cada um dos filhos, dentre os quais o agravado. Afirmam que não pode
sobressair a determinação de levantamento em favor de Igson, pois se
trata de valor devidamente penhorado. Reforçam que o agravado não
interpôs nenhum recurso contra a decisão de penhora do valor
depositado. Requerem, assim, o provimento do recurso, antecedido de
efeito suspensivo, para que seja cassada a decisão agravada.
Processado o agravo com outorga do efeito
suspensivo, pág. 59.
Vieram informações, págs. 62/66.
Sem contraminuta, conforme certidão de pág. 67.
É o relatório.
2. Segundo informou o Juízo a quo, a decisão
agravada foi retificada, a fim de dar ênfase na manutenção da
constrição sobre o quinhão pertencente a Igson, ora agravado, em
razão do que já fora sucessivamente decido nos autos, ressaltando que
apenas liberou parte de valores depositados em conta-corrente, págs.
65/66, nos seguintes termos:
“A decisão de fls. 1461/1463 indica claramente a
manutenção da constrição, de modo que o juízo foi induzido em erro,
sendo retificada a decisão agravada nos seguintes termos.
A constrição de Igson há de ser mantida nos autos,
pelo que já foi sucessivamente decidido a fl. 1241 item 2, fls. 1318 item 4,
item 4 de fl. 1356, item 2 de fl. 1389.
Observo, ainda, que a decisão de fls. 1439/1441 não
modificou o teor da constrição sobre o quinhão, mas apenas liberou
parte de valores depositados em conta corrente.
A fls. 1461/1463 houve, inclusive nova menção a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2147402-90.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
constrição que deve ser mantida quanto ao quinhão hereditário.
Deste modo retifico o item 1 de fl. 1471, indeferindo
o levantamento do quinhão de Igson, como reiteradamente decidido
nestes autos.
Somente o levantamento do numerário, na forma
decidida a fls. 1439/1442 poderia ocorrer, mas o juízo observa o
decidido no agravo 2275733-27.2018.8.26.0000 que suspendeu a
decisão guerreada (fl. 1451).
Necessário, assim, restabelecer a ordem do feito
mantendo-se a constrição da cota-parte de Igson e, ainda,
aguardando deliberações no agravo 2275733-27.2018.8.26.0000 quanto
a eventual liberação dos valores objeto da constrição.
Saliento, ainda, que diante da do quadro estar
inalterado, não seria possível modificar a decisão já proferida,
sucessivamente nestes autos.”
3. Com base em tais fundamentos, julga-se
prejudicado o agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A294